Tribunal: TJSP
Processo: 2131936-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Tutela antecipada. Ação de exigir contas. Contrato verbal. Indeferimento em primeiro grau da medida antecipatória que visava compelir a recorrida a entregar valor, que a recorrente alega ser incontroverso. Circunstâncias dependentes de aferição contraditória. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso improvido.